Tribunal: TJBA
Processo: 0311882-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311882-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRF S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, OSCAR SANT ANNA DE FREITAS E CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. É ÔNUS DO SÓCIO A COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO.
MERO RESFRIAMENTO DA MERCADORIA JÁ INDUSTRIALIZADA. USO INDEVIDO DO CRÉDITO FISCAL DE ICMS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ISENÇÃO DO DESTINATÁRIO. DEVER DO CONTRIBUINTE DE VERIFICAR A SITUAÇÃO E REGULARIDADE CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DE ALÍQUOTAS REDUZIDAS. OMISSÕES DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS APURADAS PELO FISCO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. MULTA FIXADA EM 60% E 70% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0311882-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRF S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do estado da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora